Tribunal: TJDFT
Processo: 0738229-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, DA TESTEMUNHA, LAUDO PERICIAL, VÍDEOS E CONFISSÃO DO ACUSADO. DOLO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO À VIDA E PATRIMÔNIO DE OUTREM. CONDUTA MAIS GRAVE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria delitivas do crime de incêndio restam evidenciadas quando o conjunto probatório demonstrar que a condenação está pautada em provas produzidas no curso do processo penal, como a palavra da vítima, das testemunhas, laudo pericial, vídeos do fato e a confissão do réu.
2. O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do crime de incêndio. Assim, a conduta do agente deve ser dirigida finalisticamente a causar incêndio, sendo conhecedor de que, com a sua ocorrência, exporá a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.
3. Como não restam dúvidas de que o réu ateou fogo no veículo da vítima, provocando o incêndio que destruiu parcialmente o automóvel e colocou em risco concreto a coletividade, as circunstâncias amoldam a conduta do apelante ao tipo penal previsto no art. 250, caput, do CP. Por consequência, não deve ser acolhido o pleito desclassificatório para o crime de dano qualificado, uma vez que restou cabalmente comprovado o dolo de cometer incêndio.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.